Tribunal: TJSP
Processo: 1004718-05.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Odontologia. Imperícia na realização de implantes dentários. Prova pericial que deduziu pela adequação da estratégia de tratamento e concluiu pela existência de outras causas determinantes do desconforto gengival e da má oclusão dental. Ademais, a perícia não apontou falha estética nos elementos implantados. Irresignação despida de apoio técnico que não tem o

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Odontologia. Imperícia na realização de implantes dentários. Prova pericial que deduziu pela adequação da estratégia de tratamento e concluiu pela existência de outras causas determinantes do desconforto gengival e da má oclusão dental. Ademais, a perícia não apontou falha estética nos elementos implantados. Irresignação despida de apoio técnico que não tem o condão de desmerecer o laudo pericial. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004718-05.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante DARCI
MADALENA GUIMARAES, são apelados ORAL CENTER CENTRO AVANÇADO
EM IMPLANTES E ESTETICA LTDA e JOSE WILSON KLEINSCHMITT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004718-05.2016.8.26.0344 -Voto no 4299
2
VOTO No 4299
PROCESSO No: 1004718-05.2016.8.26.0344
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MÉDICO COM REVISÃO
APELANTE: DARCI MADALENA GUIMARAES
APELADO: ORAL CENTER CENTRO AVANÇADO EM IMPLANTES E
ESTETICA LTDA E OUTRO
Apelação. Responsabilidade Civil. Odontologia. Imperícia na
realização de implantes dentários. Prova pericial que deduziu
pela adequação da estratégia de tratamento e concluiu pela
existência de outras causas determinantes do desconforto
gengival e da má oclusão dental. Ademais, a perícia não
apontou falha estética nos elementos implantados. Irresignação
despida de apoio técnico que não tem o condão de desmerecer
o laudo pericial. Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação nos
termos do tópico final adiante descrito:
“(...) JULGO IMPROCEDENTE a ação de DARCI MADALENA GUIMARÃES
contra a empresa ORAL CENTER - CENTRO AVANÇADO EM IMPLANTES E
ESTÉTICA e abstenho de fixar as verbas da sucumbência em virtude do pedido de fls.
14 e decisão de fls. 29. Arbitro os honorários advocatícios da nobre advogada da Autora
em 100% do valor previsto na Tabela da OAB/Defensoria Pública, expedindo-se
certidão de honorários.”
Insurge-se a apelante sustentando cercamento de defesa porque a perícia deveria ter sido
elaborada por especialista da área e, no mérito, a procedência da ação porque a
colocação de prótese única fixa lhe causou prejuízo estético e os danos que sente estão
nas gengivas cuja avaliação depende de retirada das próteses para avaliação; além disso,
sustenta que foi humilhada pelo réu após questionar o seu trabalho odontológico
Recurso preparado e contra-arrazoado. Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004718-05.2016.8.26.0344 -Voto no 4299
3
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
A controvérsia recursal versa sobre provável imperícia na elaboração de estratégia de
tratamento odontológico
A autora alega que sente “coceira” nas gengivas e apresenta retração gengival, além de
sentir incômodo em sua mandíbula e sustenta prejuízo estético pela colocação de
prótese fixa no lugar de implantes individuais.
A prova técnica, a propósito, foi elaborada por cirurgião dentista que ostenta
especialidade suficiente para sanar todas as questões referentes aos procedimentos de
implante dentário e seus reflexos, além de disfunções mandibulares também relatadas
pela autora não havendo, outrossim, nenhum indício de cerceamento de defesa.
E o perito lastreado nos documentos odontológicos constatou que os parafusos dos
implantes estão osteointegrados sinal de que houve sucesso no procedimento, como
assevera nos esclarecimentos de fls. 161/162 e as próteses que repousam sobre eles
cumpre adequadamente sua função mastigatória e fonética. Assim, não aponta nexo
causal entre as estratégias adotadas pelo réu e os danos descritos na inicial.
Ademais, as respostas aos quesitos também evidenciaram que a autora foi orientada a
complementar o tratamento na parte inferior para evitar problemas de má oclusão que
podem ser a causa eficiente dos incômodos gengivais e mandibulares.
Também perícia outrossim não apontou nenhuma imperfeição estética nos elementos
implantados.
E quanto às supostas imprecações proferidas pelo réu à autora, instada esta última a
especificar provas não requereu a produção de outras provas que pudessem demonstrá-
las.
Assim, ausente a imperícia ou comprometimento estético, bem como ausente da prova
de que o réu lhe causou outro dano de natureza moral, o recurso não merece
provimento.

III DECISÃO
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004718-05.2016.8.26.0344 -Voto no 4299
4
Em face do trabalho desenvolvido nesta instância, majoro os honorários advocatícios
devidos ao patrono do réu em 15% do valor da causa.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator